Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SITUAÇÃO TÍPICA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de prorrogação do prazo de pagamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora requereu, em réplica, a inversão do ônus da prova, a exibição de documentos pela parte ré e a produção de outras provas necessárias à demonstração do direito à prorrogação da dívida rural; (ii) em 08.10.2025, o e. Juízo de origem declarou a desnecessidade de produção de novas provas e determinou a conclusão dos autos para sentença, sem realizar o saneamento do processo ou apreciar questões relevantes suscitadas pela parte autora; (iii) em 15.10.2025, foi proferida sentença de improcedência do pedido (julgamento antecipado da lide), sob fundamento de ausência de comprovação de fato constitutivo da parte autora (incapacidade de pagamento do mutuário).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial; e (ii) seria viável (ou não) a prorrogação da dívida oriunda de cédula de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370). A prova pericial deve ser utilizada pelo julgador nas situações de necessidade de conhecimentos técnicos especializados para o deslinde da controvérsia (CPC, art. 464, §1o, I).
5. No caso concreto, a ausência de saneamento do processo, sobretudo quando a improcedência do pedido decorre de insuficiência probatória, resulta em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
6. A prorrogação da dívida oriunda de crédito rural exige a comprovação de requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural e na Resolução CMN n.o 4.545/16. Nessa perspectiva, as alegações de quebra de safra, dificuldades climáticas e econômicas e impacto no fluxo de caixa da atividade rural constituem matéria de natureza técnica, que demandaria prova pericial (contábil-agrária).
7. A produção de prova pericial seria aparentemente imprescindível para o julgamento da causa a fim de se averiguar a incapacidade de pagamento da parte apelante e, consequentemente, constatar a possibilidade jurídica da prorrogação do crédito rural nos termos da legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Preliminar acolhida. Processo anulado a partir da decisão saneadora.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, 370, 373, inc. I 464, §1o, I; Manual de Crédito Rural do Banco do Brasil (MCR 2.6.4); Resolução n.o 4.545/2016 do Banco Central do Brasil, art. 1o, incs. V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. TJDFT, acórdão 1275847, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 31.08.2020; acórdão 2061842, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 11.11.2025; acórdão 1964684, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 17.02.2025.